Tribunal: STF
Processo: HC 68643
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
- "HABEAS CORPUS" - JÚRI - VALOR  DA  ATA  DE  JULGAMENTO  -
IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE  PROTESTO  OPORTUNO  -  ALEGADA  OMISSAO  DE
QUESITO OBRIGATORIO PERTINENTE AO RELEVANTE VALOR SOCIAL  -  ERRO  NA
FIXAÇÃO DA PENA POR  DESCONSIDERAÇÃO  DE  CIRCUNSTANCIA  ATENUANTE  -
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES - PREPONDERANCIA DAS CIRCUNSTANCIAS DE INDOLE
SUBJETIVA - INOCORRENCIA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - ORDEM DENEGADA.
         -  O  valor  da  ata  de  julgamento,  cujo  conteudo  e   a
expressão fiel de todas as ocorrencias do julgamento (CPP, art. 495),
reveste-se de  importancia essencial. Meras  alegações   discordantes
da  parte,  desprovidas  de  qualquer  comprovação,  não  se  revelam
suficientes para descaracterizarem  o teor  de  veracidade  que  esse
registro processual reflete.
         -  A  ausência  de  reclamação  ou  de  protesto  da   parte
interessada  reveste-se de aptidao para gerar, de modo irrecusavel, a
preclusão de sua faculdade processual  de  arguir  qualquer  nulidade
porventura ocorrida. O silencia da parte tem efeito convalidador  dos
vícios eventualmente verificados durante o julgamento, ressalvados os
defeitos e irregularidades que, por sua seriedade e gravidade,  hajam
induzido os Jurados a erro, duvida, incerteza ou perplexidade sobre o
fato objeto de sua apreciação decisoria. Precedentes.
         - Na hipótese de concurso entre uma circunstancia  agravante
(a vítima era conjuge do  paciente)  e  uma  circunstancia  atenuante
(confissão espontanea do acusado), deve prevalecer, em  face  de  seu
caráter de preponderancia, aquela de indole  subjetiva,  fundada  nos
motivos determinantes da pratica delituosa (CP, ART. 67).